Tribunal: TJES
Processo: 0032874-46.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032874-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JACONIAS LOPES SABARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032874-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRESSON DA SILVA GUSMAO

APELADO: JACONIAS LOPES SABARA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação mostra-se como medida de justiça, haja vista que o conjunto probatório salienta, de modo inequívoco, a autoria e materialidade do delito ora analisado, sendo suficiente assim, a ensejar uma condenação. 2
-
Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença de fls. 286/289, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal imputada a Jaconias Lopes Sabará, o absolvendo pelo delito previsto no artigo 303, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 9.503/97.

O Ministério Público Estadual, pugna pela condenação do apelado, sob a alegação de que o lastro probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação.

Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (id. 11622616), pelo provimento do apelo interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032874-46.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRESSON DA SILVA GUSMAO

APELADO: JACONIAS LOPES SABARA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“Consta do inquérito Policial incluso que, no dia 03 de outubro de 2013, por volta das 06h5lmin, o denunciado JACONIAS LOPES SABARA, estava na condução do ônibus da Viação Vereda, placas MQY 2719, transitando na contramão de direção pela Av. Marrocos, bairro Terra Vermelha, nesta comarca, quando colidiu com a bicicleta utilizada pelo nacional LEANDERSSON DA SILVA GUSMAO, atropelando o mesmo, causando-lhe lesões corporais.

Consta ainda, que a vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital São Lucas, ficando internada ate a data de 23/10/2013, em virtude de cirurgia realizada na região da cabeça, visto que o mesmo sofreu traumatismo craniano quando atropelado pelo denunciado, conforme laudo de Lesões corporais de fls. 20."

Após detida análise dos autos, o Magistrado de primeiro grau,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal imputada a Jaconias Lopes Sabará, o absolvendo pelo delito previsto no artigo 303, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 9.503/97.

O Ministério Público pugna pela condenação do apelado pela prática do delito imputado, sob a alegação de que o lastro probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação.

A meu ver, a sentença prolatada não se mostrou como medida de maior justiça, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial, mídia do local do acidente, bem como pelo laudo de lesões corporais.

No que se refere à autoria delitiva, entendo que as provas coligidas, permitem concluir pela ação imprudente do apelado.

A fim de robustecer a conclusão acerca da possibilidade de condenação do réu, colaciono as declarações prestadas, em juízo, tanto pelo apelado, quanto pela testemunha arrolada:

“
(...) que todos os motoristas estavam dirigindo pela contramão, pois a via da direção foi alterada pela noite anterior aos fatos; que a CETURB deve passar a informação à empresa e após ela repassa ao motorista para que, então, mude o itinerário; que a CETURB mudou o itinerário do ônibus dois dias após a mudança;
que o declarante estava vindo na contramão
e perguntou ao cobrador da linha se o itinerário estava certo, e avisou que a norma da via única não havia mudado ainda; que o declarante nunca tinha passado por aquele trajeto; que a população também não tinha conhecimento do novo itinerário; que estava na via quando a bicicleta desceu o morro em sentido contrário; que a bicicleta estava em alta velocidade; que quando percebeu que a bicicleta estava em sua direção jogou o ônibus para o lado esquerdo, mas não foi o suficiente para desviar da bicicleta; que o acidente ocorreu pela manhã;
que tinha uma placa mostrando que era mão única;
que, segundo populares, as placas estavam no local há meses, mas algumas estavam cobertas por sacolas; que havia muitas pessoas no ponto de ônibus esperando o veículo na contramão; que após o acidente mudou-se o itinerário; que se não pegasse as pessoas no ponto de ônibus, a empresa cobrava o valor de R$190,00 (cento e noventa reais);
que havia ponto de ônibus dos dois lados da rua;
que não havia nenhuma equipe de apoio avisando da alteração; que populares avisaram que quando fizeram as placas de via única estavam tampadas com sacolas, mas muitas o vento havia retirado; que populares disseram que no dia anterior retiraram as sacolas que ainda restaram sobre as placas; que após os fatos a população continuou esperando o ônibus no local; que o motorista não pode mudar a rota, pois leva multa da empresa (...)” (interrogatório do réu em juízo)

“(...) que o declarante não trabalhava na região na época dos fatos;
que na manhã em que o acusado trabalhou, as sacolas foram retiradas da placa de trânsito, mas que não foi avisado aos motoristas dessa mudança
; que depois do acidente desviaram o itinerário para outra via; que ainda havia o ponto de ônibus para a linha ITAPARICA X JABAETÉ; que os ônibus não podem alterar a rota do itinerário; que não sabe se a CETURB informou a empresa de ônibus, mas a empresa não informou aos motoristas sobre a mudança(...)”. (depoimento prestado em juízo pela testemunha Elcio Valentim)

Conforme se depreende dos autos, em especial, das declarações do réu e da testemunha, além da mídia contendo as imagens referentes ao acidente, verifica-se que o réu percebeu que estava dirigindo na contramão de direção, que as placas de trânsito estavam posicionadas em sentido contrário e que visualizou uma placa informando que a via era de mão única.

Soma-se a isso, a existência, ao longo de toda a via, de marcações no solo indicando a direção do trânsito.

Entretanto, mesmo diante de tantos elementos indicando que trafegava na contramão de direção, decidiu manter o itinerário indicado pela empresa, haja vista o receio de sofrer punição.

As imagens do local do acidente evidenciam que todos os elementos indicativos de alteração da direção do sentido da avenida estavam disponíveis para o motorista. Vejamos:

Além disso, as placas de sinalização também estavam direcionadas para o outro lado, restando evidente a alteração do sentido da via pública.

Há que se ressaltar que, apesar da ausência determinação ou de informação de alteração de itinerário, exige-se do motorista profissional a prudência e o dever de cautela, mediante a observância estrita às regras de trânsito.

Diante tais elementos, condeno
Jaconias Lopes Sabará pelo delito previsto no artigo 303, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 9.503/97.

Passo à dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
do acusado se mostra normal à espécie; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons
antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os
motivos
não são relevantes para recrudescer a pena; as
circunstâncias

do crime
não destoam do tipo penal; as
consequências
são normais à espécie e, por fim,
comportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 6 meses de detenção e, pelo mesmo período, a suspensão de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase de aplicação da sanção, verifico que não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, presente a majorante prevista no parágrafo único referente à prática do crime no exercício de sua profissão ou atividade, na condução de veículo de transporte de passageiros, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em definitivo em 8 meses de detenção e, pelo mesmo período, a suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O regime para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, é o aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 2 restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, ou entidade pública, a ser estabelecida pelo Magistrado competente para a execução da pena e a prestação pecuniária à vítima no valor de 10 salários-mínimos da época dos fatos.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de estilo, bem como a guia de execução.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.